Tribunal: TJPA
Processo: 0820254-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820254-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MONTEIRO DE SOUZA

IMPETRANTE: FELIPE DOMINGOS GALVAO BERGE CUTRIM

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que, ao proferir sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e na tenra idade da vítima, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa alega ausência de contemporaneidade, falta de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da prisão preventiva após a condenação em primeiro grau, diante de fundamentação baseada na gravidade concreta dos fatos e na proteção da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que negou o direito de apelar em liberdade apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e a reiteração das investidas, inclusive após o fato, mediante contato por redes sociais.

4. A condenação elevada, fixada em 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, reforça a necessidade de manutenção da prisão como garantia da ordem pública.

5. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada e a defesa não demonstrou a existência de constrangimento ilegal nem a suficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

"Tese de julgamento: 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando baseada em fundamentação concreta, reveladora da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública. 2. A pena privativa de liberdade fixada em regime fechado e a reiteração da conduta justificam a segregação cautelar, mesmo na fase recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVI; CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, §2º e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Felipe Domingos Galvão Berge Cutrim, em favor
de Manoel Monteiro de Souza
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da ação nº 0800606-44.2024.8.14.0048.

Alega o impetrante que o Paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, em sentença proferida em 12/09/2025, tendo o Juízo
a quo
negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva com fundamento genérico na “garantia da ordem pública” e na “tenra idade da vítima”.

Argumenta que o fumus boni iuris restou demonstrado no fato de que a decisão atacada não apresenta elementos concretos, violando os arts. 312 e 315, §2º, do CPP, bem como, na ausência de fundamentação individualizada e falta de contemporaneidade.

De igual modo, ressalta a defesa que o periculum in mora configurou-se pelo fato de que a cada dia de custódia indevida, representa lesão irreparável ao direito fundamental de liberdade (art. 5º, LXVI, CF), posto que, ressalta que de acordo com entendimento do STJ, no HC nº 73345/BA, a prisão cautelar só se legitima diante de necessidade concreta e atual.

Suscita ainda a defesa que a citada decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, por violar o art. 93, IX, da CF, o art. 315, §2º, do CPP e o art. 387, §1º, do CPP.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), tais como: (i) proibição de manter contato com a vítima e testemunhas; (ii) comparecimento periódico em juízo; (iii)monitoração eletrônica.

Requer, em liminar que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente revogação definitiva da prisão do Paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30426755):

Em parecer (Id. 30586675), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Narra o impetrante, que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, buscando-se a concessão de liberdade para que possa recorrer em liberdade, ao fundamento de que estariam ausentes os requisitos da prisão preventiva, que se estenderia de forma ilegal para a fase recursal.

Pois bem.

Na decisão em que se nega o direito de o Paciente recorrer em liberdade o juízo sentenciante assim justificou (ID. 30173470):

“(...) Direito de apelar em liberdade

Nego o benefício do apelo em liberdade e mantenho a prisão preventiva deste, pois presente razão para tanto, consubstanciada na necessidade de preservação da ordem pública, considerando que o requisito da ordem público subsiste, notadamente pelo modus operandi do acusado e a tenra idade das vítimas, logo, estando solto, não há outro meio eficaz para se impedir o contato com ambas. (...)”

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória em 12/09/2025, expressamente manteve a segregação cautelar do paciente, destacando a gravidade concreta dos fatos e o risco que sua liberdade representaria à ordem pública, especialmente diante da tenra idade da vítima e da natureza reiterada da conduta sexual ofensiva, elementos que denotariam periculosidade concreta e justificariam a prisão como medida necessária.

Verifica-se que há fundamentação concreta, como se verificou no caso em apreço, considerando que a sentença destacou a violência e gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima, bem como a reiteração de investidas libidinosas, inclusive mediante tentativa de contato via redes sociais, revelando risco à integridade física, psíquica e emocional da ofendida.

Importante destacar que a prisão preventiva não perde automaticamente sua eficácia com a prolação da sentença condenatória.

Ademais, a condenação imposta é significativamente elevada (11 anos), em regime fechado, o que, por si só, constitui dado concreto a indicar a conveniência da manutenção da custódia.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO SEM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 89 (OITENTA E NOVE) ANOS DE
PRISÃO
EM
REGIME

FECHADO
, PELOS CRIMES DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
E
ESTUPRO
EM CONTINUIDADE DELITIVA (213 E 217-A C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO EM LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

- NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO QUE A
PRISÃO
PREVENTIVA FOI ADEQUADAMENTE MOTIVADA, TENDO O MAGISTRADO DE ORIGEM RESSALTADO A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO
ESTUPRO
DE VULNERÁVEIS, REITERADAS VEZES, O QUE DEMONSTRA QUE A
PRISÃO
PROCESSUAL ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA;

- APESAR DE A DEFESA ALEGAR QUE O PACIENTE RESPONDEU A TODO O PROCESSO SOLTO, NÃO HAVENDO FATOS NOVOS QUE JUSTIFICASSEM A DECRETAÇÃO DE SUA
PRISÃO
, VERIFICA-SE QUE A GRAVIDADE DO DELITO, EM QUE ELE PRATICOU, POR DIVERSAS VEZES, CRIMES DE NATUREZA SEXUAL CONTRA TRÊS MENORES DE IDADE, SENDO SUAS ENTEADAS, JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALÉM DE QUE, ENCONTRA-SE FORAGIDO;

- ADEMAIS, EM FACE DA QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUAL SEJA, 89 ANOS DE RECLUSÃO, EM
REGIME
PRISIONAL
FECHADO
, NÃO RESTA DESARRAZOADO QUE O PACIENTE SEJA MANTIDO PRESO ATÉ O JULGAMENTO DE EVENTUAL RECURSO DEFENSIVO;

- A EVENTUALIDADE DO PACIENTE SER POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR, SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS HÁBEIS A RECOMENDAR A SUA MANUTENÇÃO, NEM ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PREVALECE O IN DUBIO PRO SOCIETATE, PORTANTO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR MAIS EM AMPLA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804443-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/04/2022)

Não se pode olvidar que, nos delitos de natureza sexual contra crianças, o risco de revitimização ou de coação indireta é objetivamente mais elevado, de modo que a proteção da vítima e a preservação da paz social justificam a restrição cautelar de liberdade, enquanto se aguarda o desfecho recursal.

Por fim, a defesa não demonstrou a inidoneidade atual da segregação ou que o paciente tenha condições pessoais tão favoráveis a ponto de substituir a prisão por medidas cautelares, cuja insuficiência já fora expressamente reconhecida pelo juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025